Tribunal: TJDFT
Processo: 0014131-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/4 (UM QUARTO). POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de testemunha policial e do laudo pericial.
2. A perícia papiloscópica constitui elemento de prova válido para amparar o decreto condenatório, especialmente quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos e não declinada pelo acusado justificativa plausível para a existência de sua impressão digital no veículo subtraído da vítima.
3. Não há que se falar em insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
4. Prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.
5. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato.
6. A multirreincidência do réu, que ostenta para esse fim três condenações definitivas, autoriza o incremento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 (um quarto) diante da contumácia criminosa do réu, que, por isso, merece maior censura no momento da individualização da pena. Precedentes do c. STJ.
7. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa.